Tribunal: TJSP
Processo: 2342890-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento interposto em ação de execução de despesas condominiais contra decisão que determinou à agravante, executada comprovar o pagamento de sua cota parte das taxas condominiais a partir de março de 2024. A agravante alega não ser responsável pelas taxas, pois não utiliza mais o imóvel desde fevereiro de 2024, e pleiteia a suspensão da decisão e a extinção da demanda.

A questão

Ementa:
Agravo de instrumento interposto em ação de execução de despesas condominiais contra decisão que determinou à agravante, executada comprovar o pagamento de sua cota parte das taxas condominiais a partir de março de 2024. A agravante alega não ser responsável pelas taxas, pois não utiliza mais o imóvel desde fevereiro de 2024, e pleiteia a suspensão da decisão e a extinção da demanda.

A questão em discussão consiste em determinar se desde quando o agravado passou a usar o imóvel, com exclusividade, afetando a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais.

A análise dos registros de acesso ao condomínio e documentos apresentados pela própria agravante indica que houve posse comum do imóvel de março a agosto de 2024 – Agravante que tinha acesso ao aplicativo do condomínio -

Mensagem da própria agravante enviada neste período indagando quem estaria usando sua vaga de garagem - Agravado que comprovou o pagamento de aluguel de outro imóvel no mesmo período - justificando a divisão das despesas condominiais entre as partes – Precedentes deste E. TJSP.

Despesas condominiais devem ser divididas entre coproprietários durante a posse comum do período março a agosto de 2024 - A partir de setembro de 2024 agravado passou a fazer uso exclusivo do imóvel, devendo arcar integralmente com as despesas do mesmo prédio.

Pagamento em dobro de valor eventualmente cobrado de forma indevida - sequer foi objeto da decisão agravada - Inviabilidade da apreciação – supressão de instância –

Alta litigiosidade entre as partes que não configura litigância de má-fé – Descontos dos alimentos da menor para pagamento da metade da taxa condominial foi autorizada por decisão judicial e está sendo discutida em cumprimento de sentença ajuizada pela menor M.H.G em face do agravado – questão que não foi objeto da decisão agravada -

Decisão mantida – recurso desprovido -